Tribunal: TJDFT
Processo: 0701372-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0701372-73.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEUZA DIAS ANDRADE DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DEUZA DIAS ANDRADE DOS SANTOS contra decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0739531-19.2019.8.07.0001, proposta em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A., declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Teresina-PI. Sem preparo. Concluso o recurso a esta Relatoria, foi indeferido o pedido de gratuidade de Justiça e, nos termos do disposto no art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, foi concedida à Agravante oportunidade para recolhimento do preparo do recurso, observando-se o disposto no art. 1.007 do CPC (Doc. Num. 13923740). A Agravante, conforme certidão de Num. 13903087, permaneceu inerte. É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0739531-19.2019.8.07.0001. O recurso não merece conhecimento. Com efeito, devidamente intimada do indeferimento do pleito de gratuidade de Justiça e da consequente necessidade de recolhimento do preparo, nos termos dos artigos 99, § 7o e 1.007, ambos do CPC, a Agravante deixou de recolher o preparo, conforme determinam os dispositivos legais em questão. Confira-se, in verbis: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...). § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.” “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.” Como pode ser extraído da leitura dos autos, notadamente da certidão de Num. 13903087 a Agravante permaneceu inerte e, desse modo, permitiu a preclusão da oportunidade de recolhimento do preparo, nos termos do mencionado art. 1.007 do CPC. Impõe-se, dessa forma, o reconhecimento da deserção do recurso. Não há necessidade de se proceder à medida prevista no artigo 10 do Código de Processo Civil, uma vez que a presente decisão não trata de qualquer apreciação acerca da tese recursal e que já foi ultrapassada a oportunidade de se regularizar o recurso. Com tais razões, tendo em vista a deserção do Agravo de Instrumento, ante o não recolhimento do preparo após o indeferimento da gratuidade de Justiça, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 99, § 7o, 932, inciso III e 1007, todos do Código de Processo Civil e artigo 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 29 de fevereiro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador